Tribunal: TJES
Processo: 5008007-92.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008007-92.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ROBERTO CARLOS LEAL

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008007-92.2022.8.08.0011

APELANTE:
BANCO PAN S.A.

APELADO:
ROBERTO CARLOS LEAL

RELATORA: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL (SELFIE). FRAUDE. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. TEMA 1061/STJ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinar a devolução em dobro dos valores descontados e condenar ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a autenticidade do contrato de empréstimo consignado celebrado digitalmente (via biometria facial/selfie), impugnado pelo consumidor, nos termos do Tema 1061/STJ; (ii) estabelecer o cabimento da restituição em dobro dos valores descontados, à luz do EREsp nº 1.413.542/STJ; e (iii) analisar a configuração do dano moral e a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ) e a instituição financeira responde objetivamente pelos danos gerados por fraudes ou delitos praticados por terceiros (Súmula 479/STJ e Tema 466/STJ).

4. Na hipótese de impugnação da autenticidade da assinatura em contrato bancário, inclusive digital (biometria/selfie), cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade, conforme arts. 6º, 369 e 429, II, do CPC (Tema Repetitivo 1061/STJ).

5. O banco apelante não se desincumbiu do ônus probatório, pois, apesar de juntar o dossiê digital, não produziu prova apta a demonstrar que o procedimento (selfie, geolocalização) efetivamente vincula o apelado à contratação.

6. A devolução em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC independe da demonstração de elemento volitivo (má-fé), bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva, entendimento aplicável aos indébitos cobrados/pagos após 30/03/2021 (STJ, EREsp 1.413.542). As cobranças indevidas ocorreram a partir de abril de 2022, impondo-se a manutenção da restituição em dobro dos valores descontados.

7. A contratação fraudulenta de empréstimo consignado, com descontos indevidos nos proventos do consumidor, ultrapassa o mero dissabor e configura falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), gerando o dever de indenizar por danos morais.

8. O valor da indenização, contudo, deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância ao método bifásico (STJ) e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, alinhando-se aos precedentes deste Tribunal de Justiça, com ajuste de ofício dos juros de mora para incidência da taxa SELIC desde a citação, vedada cumulação com correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Impugnada a autenticidade de contrato bancário digital (biometria facial/selfie), compete à instituição financeira o ônus de provar a validade da contratação (Tema 1061/STJ), sob pena de declaração de inexistência do débito.

2. A cobrança indevida decorrente de fraude em empréstimo consignado, realizada após 30/03/2021, enseja a devolução em dobro dos valores, independentemente da demonstração de má-fé (EREsp 1.413.542/STJ).

3. A contratação fraudulenta de empréstimo consignado gera dano moral, cujo valor deve ser fixado com razoabilidade, observando os precedentes do Tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VI, 14, § 3º, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 6º, 369 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ; Tema Repetitivo 466/STJ; Tema Repetitivo 1061/STJ; STJ, EREsp 1.413.542; STJ, AgInt no AREsp 2.141.882/SP; TJES, AC 5014392-56.2022.8.08.0011; TJES, AC 5013664-10.2021.8.08.0024; TJES, AC 5004562-91.2021.8.08.0014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008007-92.2022.8.08.0011

APELANTE:
BANCO PAN S.A.

APELADO:
ROBERTO CARLOS LEAL

RELATORA: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO PAN S.A.
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da
ação de indenização por danos c/c pedido de declaração de inexistência de débito
, ajuizada por
ROBERTO CARLOS LEAL
em face do recorrente, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, condenar o apelante à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em seu recurso, o recorrente sustenta que o contrato é válido e regularmente celebrado, mediante sistema de assinatura digital com biometria facial, geolocalização e envio de informações ao número de celular cadastrado. Defende que a prova documental acostada demonstra a autenticidade da operação, a qual teria sido realizada pelo próprio apelado, inclusive com depósito do numerário em sua conta bancária. Sustenta a ausência de conduta ilícita e inexistência dos requisitos ensejadores de indenização por danos morais, requerendo o afastamento da condenação ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado. Defende a inaplicabilidade da restituição em dobro por ausência de má-fé, pleiteando, caso mantida, a restituição simples dos valores descontados.

Com isso, requer o provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos da parte autora, ou, alternativamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais e a restituição simples dos valores descontados.

Contrarrazões pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 16373381).

Muito bem.

A controvérsia devolvida pelo apelante se centraliza na verificação da eventual inexistência da relação jurídica firmada entre as partes, bem como a reparação por danos materiais e morais.

Trata-se de discussão a respeito de contratação de empréstimo consignado, cujo teor o autor alega não reconhecer. Em vista da proliferação de demandas dessa natureza, tenho cuidado de analisar caso a caso as circunstâncias fáticas deduzidas em juízo, a fim de verificar as condutas das partes diante da relação jurídica questionada, tudo sob o prisma do regramento consumerista e dos entendimentos preconizados pelo Col. STJ.

Sem delongas, entendo que a irresignação da instituição financeira merece ser
parcialmente
acolhida.

Salienta-se que a relação jurídica existente entre as partes se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, vez que aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

Segundo
a inteligência da Súmula nº 479 do STJ e do Tema Repetitivo 466/STJ, a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta corrente ou realização de empréstimo mediante fraude.

Além disso, a teor d
o Tema Repetitivo nº 1061/STJ, “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
”.

Assim, ainda que se trate de contrato nato digital, com mecanismos de confirmação por meio de retrato pessoal (“
selfie
”), não há empecilho à comprovação pela instituição financeira da veracidade da contratação, pois a assinatura eletrônica deve ter um padrão de criptografia próprio que consiga identificar se, de fato, o usuário de certa assinatura digital a utilizara.

A despeito dos documentos apresentados pelo banco recorrente, como o dossiê de contratação digital, que inclui selfie, geolocalização e dados do aparelho utilizado (id. 16373340), o apelado, em réplica, impugnou veementemente tais documentos.

Embora o banco tenha explicitado no bojo do apelo a forma de realização desse tipo de contrato, não verifico qualquer prova relacionada ao contrato em questão no sentido de demonstrar que o procedimento tenha sido concretamente realizado pelo apelado com o intuito de adquirir empréstimo consignado.

Intimado a se manifestar acerca do interesse na produção de outras provas, o banco recorrido somente requereu a produção da prova testemunhal (id. 16373347).

Calha frisar o cotejo realizado pela MM. Juíza
a quo
ao comparar a
selfie
inserida no contrato juntado pelo banco requerido e a captura de tela realizada no momento da audiência de instrução. Longe de fazer aferição técnica sobre a verossimilhança entre as imagens, é razoável a dessemelhança entre as fotografias, o que põe em dúvida a tese recursal.

Portanto, no caso em tela,

o Banco apelado
não
se desincumbiu do seu ônus, nos termos do artigo 429, II do CPC, pois, sendo a parte que produziu o contrato, cabe a ela comprovar a sua autenticidade.

A respeito do tema, vejamos a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1.
No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado por biometria facial, certo é que não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não vislumbro daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado
(Cédula de Crédito Bancário), notadamente porque o referido instrumento não contém assinatura do apelante (física ou digital), cuja avença é categoricamente impugnada pelo consumidor que, diga-se de passagem, é um idoso com evidente vulnerabilidade. [...] (TJES; AC 5014392-56.2022.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões; Julg. 05/10/2023;
grifei
).

Portanto, não havendo comprovação efetiva da validade da contratação do empréstimo, deve-se manter o reconhecimento da inexistência do débito.

Quanto à devolução dos valores em dobro, também não assiste razão ao apelante.

Sobre o tema, convém registrar a mudança na jurisprudência do STJ a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

Além disso, houve a modulação parcial dos efeitos da decisão, para que o entendimento fixado somente seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados/pagos após a data da publicação do acórdão (30/03/2021).

No presente caso, as provas carreadas ao feito demonstram que se tratam de cobranças realizadas a partir do mês de
abril de 2022
e que se dariam até o mês de
março de 2029
(id. 16371972).

Portanto, com base na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a devolução deve se dar em
dobro
, a partir do mês de
abril de 2022
.

Por fim, no tocante aos danos morais, entendo que assiste razão ao recorrente.

Na seara consumerista, a reparação por danos morais é direito básico do consumidor (art. 6º, VI, do CDC), devendo o fornecedor reparar os danos extrapatrimoniais eventualmente suportados pelo sujeito em razão da falha no serviço prestado ou de vício do produto, independentemente de culpa, bastando que se demonstre o nexo e o dano causado.

Nos casos de contratações reconhecidas como fraudulentas, como é a hipótese dos autos, entendo que tal circunstância desborda o mero dissabor e os intempéries cotidianos, na medida em que há a conduta negligente da instituição financeira gera insegurança, angústia e importunação na vida do sujeito, o qual vê seus vencimentos e proventos descontados de forma indevida.

Assim, diante da verossimilhança das alegações iniciais e do reconhecimento da falha na prestação de serviços da instituição financeira, bem como da ausência das hipóteses de exclusão da responsabilidade (art. 14, §3º, do CDC), impera-se o reconhecimento do dever de reparação moral do banco requerido.

Quanto ao arbitramento do
quantum
indenizatório, com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Seguindo esta ideia, entendo por adequado a redução do valor para o importe indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Saliento que a referida quantia está alinhada aos valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça em caso similar ao examinado nestes autos. Vejamos:

“[...] 4. O montante indenizatório de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
arbitrado a título de danos morais, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, estando, inclusive, em harmonia com aqueles arbitrados em casos análogos por esta Casa de Justiça. [...] (Apelação Cível nº 5013664-10.2021.8.08.0024, Rel. Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/08/2023,
grifei
).

[...] 2) Apresenta-se proporcional e razoável o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado pelo apelado que resultou em constrição sobre seus proventos, denotando um evidente impacto em sua subsistência. Precedentes deste Tribunal. [...] (Apelação Cível nº 5004562-91.2021.8.08.0014, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/02/2023,
grifei
)”.

Ademais, não observo nenhuma conduta que tenha agravado de forma demasiada o abalo extrapatrionial experimentado, de modo que o
quantum
se mostra mais adequado a este caso.

De ofício, ajusto o índice de juros de mora, que deverá ser observada a taxa SELIC, a partir da citação, vedada a cumulação com a correção monetária.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reduzir a indenização por danos morais ao montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), incidindo a taxa SELIC a título de juros de mora, a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para reduzir a indenização por danos morais ao montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), incidindo a taxa SELIC a título de juros de mora, a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária.